Tribunal: STF
Processo: RHC 246912
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O agravante sustenta a nulidade de interrogatório realizado antes da oitiva de testemunhas, alegando inversão da ordem processual, e requer a suspensão da execução da pena até o julgamento da revisão criminal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação, bem assim, relativamente ao recurso ordinário, se pode ser conhecido quando a matéria suscitada não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O entendimento consolidado pelo STF é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal (HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; e HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino).



    5. A matéria invocada pelo agravante não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento do recurso ordinário, sob pena de supressão de instância (HC 243.074 AgR, ministro Nunes Marques; e HC 238.906 AgR, ministro André Mendonça).



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.